Tribunal: STF
Processo: HC 83617
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em habeas corpus. 2. Depositário
Infiel. 3. Execução - Ocorrência de fato novo. Bem de terceiro
transferido do ora paciente e ofertado em sede de execução. Não
anuência do exeqüente. 4. Inocorrência de omissão, contradição ou
obscuridade. 5. Efeitos infringentes. 6. Descabimento. 7. Embargos
de declaração rejeitados